Tribunal: TJSP
Processo: 0011984-84.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Homologação de cálculo para fins de benefícios prisionais. Decisão que considerou o agravante como reincidente específico. Sentenciado que ostenta uma condenação por roubo majorado e outra condenação superveniente pela prática de latrocínio. Decisão em dissonância com o entendimento dos Tribunais Superiores. Inaplicabilidade da vedação do artigo 83, inciso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso defensivo. Homologação de cálculo para fins de benefícios prisionais. Decisão que considerou o agravante como reincidente específico. Sentenciado que ostenta uma condenação por roubo majorado e outra condenação superveniente pela prática de latrocínio. Decisão em dissonância com o entendimento dos Tribunais Superiores. Inaplicabilidade da vedação do artigo 83, inciso V, do Código Penal no presente caso. Reincidência específica em crime equiparado a hediondo afastada. Necessidade de retificação do cálculo de pena a fim de ser aferida a possibilidade de concessão de livramento condicional. Recurso provido.